Tribunal: TJDFT
Processo: 0068088-77.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0068088-77.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO RODRIGUES BRANDAO DESPACHO Intime-se a parte recorrida FRANCISCO RODRIGUES BRANDAO para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A no ID 44929500. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024